Tribunal: TJBA
Processo: 8131868-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131868-10.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VILMARIA PINTO DE SANTANA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE SEQUELAS CONSOLIDADAS E DE INVALIDEZ PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação visando à conversão de aposentadoria por tempo de contribuição (B42) em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (B92), julgou improcedente o pedido, ao fundamento de inexistir incapacidade total e permanente, embora reconhecido o nexo causal entre parte das patologias e a atividade laboral exercida pela autora, bancária com 63 anos de idade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora preenche os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, diante da conclusão pericial de incapacidade total, porém temporária e passível de cura; (ii) estabelecer se as condições pessoais da segurada autorizam o reconhecimento de invalidez social apta a justificar a concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, exige incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação, requisito não configurado quando o laudo pericial atesta caráter temporário e possibilidade de recuperação clínica. 4. O auxílio-acidente, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91, pressupõe a existência de sequelas consolidadas que impliquem redução permanente da capacidade laborativa, o que não se verifica quando o perito afirma inexistirem sequelas e aponta potencial de cura das patologias. 5. O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em ortopedia (ID’s 99004028 e 99004049), reconhece nexo causal entre determinadas patologias e o labor, mas conclui pela incapacidade total, temporária e multiprofissional, destacando que as moléstias são passíveis de tratamento e não se associam à invalidez. 6. O perito esclarece que as opções terapêuticas não foram exauridas, inclusive com indicação de abordagem cirúrgica recusada pela autora, e afirma ser factível o retorno ao trabalho, inclusive em funções compatíveis com sua qualificação profissional. 7. A desconstituição das conclusões periciais exige prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos, não sendo suficiente a mera discordância da parte quanto ao resultado técnico apresentado. 8. A alegação de invalidez social não prevalece quando a prova técnica afasta a permanência da incapacidade e indica possibilidade de reabilitação e reinserção laboral, não se aplicando, na hipótese, entendimento favorável fundado apenas em condições pessoais. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, 21, I, 42 e 86; CPC/2015, arts. 371, 479 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8027939-49.2023.8.05.0080, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 09.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8131868-10.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante VILMARIA PINTO DE SANTANA e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239